Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o-B, DO CÓDIGO PENAL). OITIVA DA AGENTE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELA DEFESA DA OUTRA RÉ. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIMES EXCEDENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 659 DO TJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração de nulidade no processo penal pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
3. Para a prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório. Absolvição mantida.
4. A prática de diversos crimes de furto é condição que já caracteriza o fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), mostrando-se, pois, inviável a exacerbação da pena-base em razão de crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima, sob pena de se incorrer em bis in idem.
5. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a agente, embora tenha afirmado que efetuou transações fraudulentas, afirma que o fez para ajudar os clientes e que não se beneficiou, negando a prática delituosa.
6. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ (violação de dever inerente à profissão), do Código Penal, quando a condição pessoal da sentenciada, embora não integre o tipo penal, tenha sido levada em consideração para aplicação da qualificadora do furto qualificado mediante fraude.
7. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença dos requisitos objetivos, quais sejam a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. Estando presentes tais requisitos, a aplicação do instituto é medida que se impõe.
8. No que se refere à fração de aumento no crime continuado, cumpre registrar que a jurisprudência se encontra sedimentada sobre o tema, nos termos da Súmula 659 do STJ, nas seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
9. Apelação da Acusação conhecida e não provida. Apelação da Defesa conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.